Tribunal: TJDFT
Processo: 0035822-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0035822-25.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CLAUDIO TALA DE SOUZA, IZABELLE TORRES AZEVEDO EMBARGADO: IZABELLE TORRES AZEVEDO, CLAUDIO TALA DE SOUZA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DESPACHO Intimem-se as partes para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa (IDs 20805988 e 20808317), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator